Tribunal: TJSP
Processo: 1127583-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. "GOLPE DO MOTOBOY". R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO RÉU EM RESPONDER PELAS TRANSAÇÕES INDEVIDAS PRATICADAS NA CONTA DA AUTORA, POR FALHA NA SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO RÉU CARACTERIZADA. DESPESAS DESTOANTES DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. "GOLPE DO MOTOBOY". R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO RÉU EM RESPONDER PELAS TRANSAÇÕES INDEVIDAS PRATICADAS NA CONTA DA AUTORA, POR FALHA NA SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO RÉU CARACTERIZADA. DESPESAS DESTOANTES DO PERFIL DA AUTORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESENTE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA INTEMPESTIVO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.